Tribunal: CARF
Processo: 13707.004550/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.004550/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.256 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
GERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A 1995
PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
A isenção do imposto sobre a complementação de aposentadoria recebida
depende da comprovação de que o benefício pago pela entidade de previdência
privada
corresponde
a
contribuições
efetuadas
exclusivamente
pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.004550/2008-58
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004550/2008-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 27 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 20 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 23/10/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 07/09), da
qual o contribuinte foi cientificado em 09/10/2008 (fls. 15), que apurou o crédito
tributário de R$ 245,80, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 06), constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 15.882,22, da fonte pagadora Real Grandeza
Fundação de Previdência e Assistência Social, CNPJ 34.269.803/0001-68.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 02/03, alegando, em síntese, que em
verdade o rendimento é isento e deveria ter sido lançado no campo de Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis;
3.1. Que trata-se de resgate das contribuições recolhidas para o plano de pensão
administrado pela Real Grandeza – Fundação de Assistência e Previdência Social, sobre
a égide da Lei no 7713/1988, anterior à Lei no 9.250/1995, não constituindo aquisição de
renda, já que não configura um acréscimo patrimonial;
3.2. Que ditos valores recolhidos a título de contribuição para entidade de previdência
privada, antes da edição da Lei no 9.250/1995, eram parcelas deduzidas do salário
liquido, que já havia sofrido tributação de imposto de renda na fonte. Daí, a incidência
de nova tributação por ocasião do resgate configuraria bitributação;
3.3. Que corrobora os argumentos o fato de o Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do REsp 1.012.903 ter o mesmo entendimento.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 3338, de 06 de setembro de 2011.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004550/2008-58

Todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste, sob pena de infração à legislação
tributária consistente em omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de bitributação, uma vez que os rendimentos,
considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis. Anexa novos documentos
(e-fls. 29 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$15.882,22.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista a apreciação me mesma sessão de julgamento desta Terceira
Turma Extraordinária da Segunda Seção de processo análogo deste mesmo interessado, de assaz
interesse a colação dos excertos abaixo, extraídos do voto da Decisão guerreada no processo
13707.002403/2007-62, por abordarem cristalinamente a legislação correlata e apontarem
argumentos denegatórios de primeira instância.
...
A omissão de rendimentos apurada diz respeito a valores recebidos a título de benefício
de aposentadoria complementar, pagos por entidade de previdência privada.
A contestação do(a) interessado(a) baseia-se na alegação de que as contribuições foram
efetuadas à entidade de previdência privada no período em que não eram passíveis de
dedução da base de cálculo do imposto. Entende que a cobrança do imposto no
momento do recebimento dos benefícios configuraria bis in idem.
Isto posto, oportuna se faz a visualização de um rápido histórico da legislação sobre o
tema, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e
rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 6o, inciso VII, “b”, dispunha:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
de pessoas físicas:
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido
do participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo
patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte.
Já o art. 31 do mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 7.751/89,
esclarecia que:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004550/2008-58

Art 31. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, relativamente à parcela
correspondente às contribuições cujo ônus não tenha sido do beneficiário ou
quando os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da
entidade de previdência não tenham sido tributados na fonte:
I - as importâncias pagas ou creditadas a pessoas físicas, sob a forma de
resgate, pecúlio ou renda periódica, pelas entidades de previdência privada;
Assim, da leitura dos dispositivos legais transcritos, infere-se que a isenção estava
condicionada a dois requisitos: (1) que o ônus tivesse sido do contribuinte e (2) que os
rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade tivessem sido
tributados na fonte.
A partir de 01/01/1996, entretanto, a legislação de regência do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas sofreu significativas alterações com a edição da Lei no
9.250/95 , que assim dispôs:
Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.6o...........................................................;
VII – os seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante.
.......................................................................”.
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”(Grifei)
Portanto, segundo a legislação atual, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas
entidades de previdência privada, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, tanto
na fonte quanto na declaração de ajuste anual, independentemente de quem tenha sido o
ônus da contribuição, do período a que se referem e a circunstância da tributação do
patrimônio da entidade.
Ou seja, mesmo que o contribuinte tenha contribuído para a formação do fundo de
reserva da entidade de previdência privada antes da vigência da lei que permitiu a
dedução da referida contribuição da base de cálculo do imposto de renda, ainda assim,
esses benefícios serão submetidos à incidência do imposto de renda. Manteve-se a
isenção unicamente para os seguros recebidos de entidades de previdência privada,
quando o seu recebimento decorresse de morte ou invalidez permanente do participante.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria,
deve-se observar que o art. 43, I, do Código Tributário Nacional determina que o fato
gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza.
E, quanto à aplicação da legislação, deve ser observada a regra do caput do art. 144 do
mesmo diploma legal, pela qual o lançamento deve ser efetuado segundo a lei vigente à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Dessa feita, como os rendimentos em questão foram recebidos no ano calendário 2004,
ou seja, já sob vigência da Lei no 9.250/95, cujo art. 33 revogou qualquer hipótese de
não incidência do imposto sobre a complementação de aposentadoria paga por entidades
de previdência privada, não há que se falar em isenção, sendo irrelevante o período em
que ocorreram as contribuições dos beneficiários.
Não obstante seja este o entendimento desta instância julgadora, é preciso salientar que
existem interpretações diversas acerca dos efeitos que as alterações na legislação sobre a
matéria produziram. Controvérsias surgiram em relação à sistemática a ser adotada para
aqueles que haviam feito contribuições para previdência privada sob a égide da
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004550/2008-58

legislação anterior, mas que somente agora, após advento da Lei no 9.250/95, estão
recebendo os benefícios.
Nesse sentido, observo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso
da competência que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2139, aprovado por Despacho do Sr. Ministro da
Fazenda, publicado no DOU de 16 de novembro de 2006.
O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência firme do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste
período, por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 4 , de 17 de
novembro de 2006.
O Ato Declaratório em questão autorizou a dispensa de interposição de recursos e
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de
renda sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste
período, por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.” (ora
grifado)
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não significa
que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que a isenção que
vigorava antes da edição da Lei no 9.250/95, possa ser aplicada em relação aos
benefícios recebidos após esse momento.
O item 17 do citado Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, é bastante claro, quanto a
essa questão:
17. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Sendo assim, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, deve a RFB
reconhecer o direito à isenção para o recebimento de benefícios de entidades de
previdência privada, mas desde que se refiram a contribuições efetuadas no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus foi do contribuinte,
até o limite do valor do imposto pago sobre as contribuições efetuadas neste período.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o(a) interessado(a) restringe-se a invocar a
isenção de parte do benefício recebido, com base no inciso VII do art. 6o da Lei no
7.713, de 1988, sem, no entanto, demonstrar que as condições acima mencionadas
foram atendidas.
Para aplicação do parecer em tela, e consequente reconhecimento do direito à
isenção pleiteada, é imprescindível que o(a) contribuinte traga aos autos elementos
fornecidos pela entidade de previdência privada que esclareçam qual percentual
do benefício recebido representa a parcela isenta, ou seja, obedece os requisitos de
período da contribuição e ônus do beneficiário. (ora grifado)
...
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004550/2008-58

O interessado vem, neste momento recursal, apresentar documentos que apontou
como indicados à comprovação de seu direito. As novas provas colacionadas (e-fls. 29 e ss.)
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, através de informe da fonte pagadora da complementação de
aposentadoria (e-fl. 29/30) e dos avisos de pagamento da fonte pagadora dos anos 1989 a 1992
(e-fls. 31/54), verifica-se que o interessado comprova seu direito de considerar como isentas as
contribuições realizadas pelo mesmo nos anos calendário anteriores a 1995 no montante cabível,
devendo ser afastado o lançamento por omissão relativo ao ano calendário 2005.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original